Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-39.2026.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000581-39.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLI SILVA RIBEIRO - CPF: 535.249.181-15 (RECORRIDO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATIAS RIBEIRO - CPF: 003.131.551-86 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. AJUSTE ANUAL DO IRPF. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito tributário ajuizada pelo Espólio de Orli Silva Ribeiro, condenando os recorrentes à restituição de valores descontados a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria da servidora falecida, portadora de neoplasia maligna, no período de 03/03/2020 a 03/12/2020. Os recorrentes suscitam prescrição quinquenal e nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de repetição de indébito tributário está prescrita, considerando o regime de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao condenar os recorrentes em valor superior ao expressamente postulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para repetição de indébito relativo ao imposto de renda sujeito a ajuste anual inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, consolidada após a entrega da declaração de ajuste anual, e não na data das retenções realizadas em folha de pagamento.

A retenção do imposto de renda na fonte possui natureza de antecipação tributária, sendo o tributo definitivamente apurado apenas por ocasião do ajuste anual do IRPF.

Os descontos realizados no exercício de 2020 somente se consolidaram no ajuste anual de 2021, razão pela qual o ajuizamento da ação em 28/01/2026 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN.

A controvérsia mantém natureza tributária, ainda que a isenção tenha sido reconhecida administrativamente, pois a pretensão decorre da incidência indevida de imposto de renda sobre verba legalmente isenta.

A documentação médica juntada aos autos comprova que a servidora foi diagnosticada com neoplasia maligna em 03/03/2020, circunstância suficiente para reconhecimento judicial da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo médico oficial como requisito indispensável ao reconhecimento judicial da isenção por moléstia grave, desde que a enfermidade esteja demonstrada por documentação idônea.

O termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da doença grave, e não ao posterior reconhecimento administrativo do benefício fiscal.

A sentença incorre em julgamento
ultra petita
ao fixar condenação em valor superior ao expressamente delimitado na petição inicial, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

O vício de julgamento ultra petita não enseja nulidade integral da sentença, impondo apenas o decote do excesso para adequação da condenação aos limites objetivos do pedido formulado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da repetição de indébito relativo ao imposto de renda sujeito a ajuste anual inicia-se após a entrega da declaração de ajuste anual que consolida o crédito tributário.

A isenção do imposto de renda por moléstia grave produz efeitos desde a data do diagnóstico da enfermidade comprovada por documentação idônea.

A condenação judicial não pode ultrapassar o valor expressamente delimitado na petição inicial, sob pena de configuração de julgamento
ultra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 168, I; CPC, arts. 141 e 492; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.583.638/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, DJe 10/08/2021; STJ, REsp 2.141.281/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/05/2024; STJ, AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 13/11/2009; STJ, AgInt no REsp 1.795.068/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/05/2020, DJe 07/05/2020; TRF-3, ApCiv 5022440-39.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 27/04/2026, DJe 30/04/2026; TJRS, Recurso Inominado no 51064478820258210001, Rel. Maria Beatriz Londero Madeira, Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 27/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou procedente a repetição de indébito tributário ajuizada pelo Espólio de Orli Silva Ribeiro, condenando os recorrentes à restituição da quantia de R$ 5.695,78, correspondente aos valores descontados a título de imposto de renda sobre os proventos da servidora falecida no período compreendido entre 03/03/2020 e 03/12/2020, em razão do reconhecimento da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Os recorrentes suscitam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com a data dos descontos realizados em folha de pagamento, nos termos da teoria da
actio nata
. No mérito, alegam nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, ao argumento de que a condenação ultrapassou o valor expressamente postulado na petição inicial.

V O T O R E L A T O R

A insurgência merece acolhimento parcial.

A tese prescricional não comporta acolhimento.

A demanda foi proposta pelo espólio de ORLI SILVA RIBEIRO, em 2025, após os herdeiros tomarem ciência da concessão administrativa da isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave (neoplasia maligna), buscando a repetição dos valores pagos no período de março a dezembro de 2020 (entre o diagnóstico e o falecimento).

Conforme documentos (id 360222859), a Sra Orli formulou requerimento administrativo no intuito de obter a isenção de imposto de renda sobre seus proventos, em 14.10.2020, por ser portadora de tumor cerebral, diagnosticado em 03.03.2020, conforme relatório médico, datado de 03.08.2020 (id 360222859 - pág. 11).

A Sra. Orli foi submetida à perícia médica em 26.11.2020, conclusivo para neoplasia maligna (pág.14). Em 11.01.2021, foi deferido o pedido administrativo reconhecendo-lhe o direito de isenção do imposto de renda. No entanto, veio a óbito em 03.12.2020, portanto, antes do deferimento.

Conforme consignado na sentença recorrida, a controvérsia envolve repetição de indébito referente ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de contribuinte acometida por neoplasia maligna, hipótese de isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

A sentença recorrida corretamente destacou que, nas hipóteses de repetição de indébito tributário relativas ao imposto de renda da pessoa física, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado da constituição definitiva do crédito tributário, que se consolida com a declaração de ajuste anual.

Em se tratando de imposto sujeito ao regime de ajuste anual, a retenção na fonte ostenta natureza de mera antecipação do tributo, cuja apuração definitiva ocorre por ocasião da entrega da declaração de ajuste anual. Nessa perspectiva, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN tem como termo inicial a data do pagamento do saldo apurado após a apresentação da declaração em que consolidado o montante efetivamente devido, e não a data da retenção na fonte.

Os descontos ocorreram no exercício de 2020, cujo ajuste anual se consolidou em 2021, razão pela qual o ajuizamento da ação em 28/01/2026 ocorreu dentro do prazo quinquenal.

Os argumentos recursais no sentido de que a controvérsia possuiria natureza meramente administrativa, desvinculada da relação jurídico-tributária, não afastam a incidência da orientação consolidada pelo STJ acerca da repetição de indébito do imposto de renda, vez que a pretensão deduzida decorre diretamente da incidência indevida de tributo federal sobre verba isenta, permanecendo íntegra a natureza tributária da controvérsia.

A respeito:

“Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO . APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL E VGBL. RESGATE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AJUSTE ANUAL. REFAZIMENTO DAS DECLARAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. ART. 16 DA LEI No 9 .250/1995. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação da União Federal contra sentença que julgou procedente pedido para reconhecer a isenção do imposto de renda sobre valores recebidos a título de aposentadoria privada, inclusive resgates de planos PGBL e VGBL. A sentença condenou a ré à restituição do imposto de renda recolhido indevidamente desde agosto de 2020. A sentença deixou de fixar honorários, com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 . A União sustenta que a isenção não alcança valores recebidos a título de pecúlio. A União requer a reforma dos critérios de apuração do indébito, por se tratar de IRPF sujeito a ajuste anual. A União invoca termo inicial da prescrição após a entrega da declaração anual e a aplicação da SELIC conforme o art. 16 da Lei no 9 .250/1995.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7 .713/1988 se aplica aos valores de previdência privada, inclusive PGBL e VGBL, e aos respectivos resgates, afastada a tese de pecúlio; (ii) saber qual é a forma de apuração da repetição do indébito em IRPF sujeito a ajuste anual; e (iii) saber o termo inicial da prescrição quinquenal e o marco de incidência da taxa SELIC na restituição.III. RAZÕES DE DECIDIR A isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7 .713/1988 aplica-se aos valores recebidos a título de complementação de aposentadoria oriundos de previdência privada. A isenção também alcança os resgates. A distinção técnica entre PGBL e VGBL não afasta a incidência da regra isentiva. A tese de pecúlio não se aplica quando os valores decorrem de plano VGBL com natureza de previdência complementar. O entendimento relativo ao pecúlio securitário puro não se confunde com a hipótese de resgate ou percepção de valores de planos PGBL/VGBL reconhecidos como previdenciários. Em IRPF sujeito a ajuste anual, a retenção na fonte configura antecipação. A apuração do indébito deve ocorrer mediante recomposição das declarações de ajuste anual, com exclusão dos valores reconhecidos como isentos da base de cálculo e recálculo do imposto devido em cada exercício. O termo inicial da prescrição quinquenal, em imposto sujeito a ajuste anual, conta-se do pagamento realizado após a entrega da declaração anual que consolida o imposto devido, e não da retenção na fonte. A atualização do indébito observa a taxa SELIC nos termos do art. 16 da Lei no 9.250/1995, a partir da data prevista para entrega da declaração em que apurado o saldo a restituir, até a efetiva restituição.IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para determinar que a apuração do indébito observe o refazimento/recomposição das declarações de ajuste anual do período. Fixado que o termo inicial da prescrição quinquenal conta-se da consolidação do saldo após a entrega da declaração. Estabelecido que a atualização observe a taxa SELIC, na forma do art. 16 da Lei no 9 .250/1995. Mantida, no mais, a sentença. Tese de julgamento: “1. A isenção do art . 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 alcança valores percebidos de previdência privada, inclusive PGBL e VGBL, bem como os respectivos resgates, quando configurada complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave. 2. Em IRPF sujeito a ajuste anual, a repetição do indébito exige a recomposição das declarações de ajuste anual, com exclusão dos valores isentos e recálculo do imposto devido em cada exercício . 3. O prazo prescricional para repetição do indébito flui do pagamento realizado após a entrega da declaração anual, e a SELIC incide conforme o art. 16 da Lei no 9.250/1995, a partir da data prevista para entrega da declaração em que apurado o saldo a restituir .” Legislação relevante citada: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art . 35, II, caput, e § 4o, III; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; CTN, art. 168, I; Lei no 9 .250/1995, art. 16; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1 .583.638/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 03/08/2021, DJe 10/08/2021; STJ, REsp 2.141.281/PE, Rel. Min . Benedito Gonçalves, DJe 16/05/2024; STJ, AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 13/11/2009; TRF3, 4a Turma, ApCiv 5000054-55 .2021.4.03.6132, Rel . Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 20/09/2022, DJEN 23/09/2022”. (TRF-3 - ApCiv: 50224403920254036100, Relator.: Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 27/04/2026, 4a Turma, Data de Publicação: 30/04/2026)

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO TRIBUTÁRIO . IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . TERMO INICIAL FIXADO A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, CONSIDERADO O MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ORIENTAÇÃO DO STJ. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL (DIRPF), COM VISTAS A EVITAR DUPLA RESTITUIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA .RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado, No 51064478820258210001, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 27-04-2026)

Superada a prejudicial, passo à análise do mérito.

No caso em exame, é incontroverso o direito à isenção do imposto de renda que foi concedido administrativamente, no entanto, após o falecimento da beneficiária.

A documentação médica juntada comprova que a servidora falecida foi diagnosticada com neoplasia maligna do encéfalo (CID C71.9) em 03/03/2020.

O entendimento consolidado na Súmula 598 do STJ, segundo a qual a apresentação de laudo médico oficial não constitui requisito indispensável para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por moléstia grave, desde que a enfermidade esteja comprovada por documentação idônea, (inclusive do laudo pericial constou o início da enfermidade), de modo que o termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da doença grave, e não ao posterior reconhecimento administrativo do benefício.

No caso concreto, ficou demonstrado que o diagnóstico da neoplasia maligna ocorreu em 03/03/2020; o pedido administrativo foi formulado em 14/10/2020; a servidora faleceu em 03/12/2020; e o reconhecimento administrativo da isenção somente ocorreu em janeiro de 2021.

Escorreita, portanto, a sentença que reconheceu que os descontos efetuados entre 03.03.2020 e 03.12.2020 foram indevidos, sendo cabível a restituição dos valores.

Entretanto, assiste razão aos recorrentes quanto à alegação de julgamento
ultra petita
.

A petição inicial delimitou expressamente o pedido condenatório ao montante de R$ 4.271,83 (quatro mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), valor que a parte autora afirmou corresponder ao indébito tributário cuja restituição pretendia.

No entanto, o juízo de origem condenou os recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 5.695,78 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), conferindo à parte autora provimento jurisdicional em extensão superior àquela efetivamente requerida.

Tal circunstância viola os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da congruência ou da adstrição, impondo ao julgador o dever de decidir a controvérsia nos limites objetivos estabelecidos pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nas situações em que apontado um valor

certo na inicial não pode o juiz ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDIVIDUALIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.

ART. 460 DO CPC/2015.(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente.

3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp n. 1.795.068/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

O vício, contudo, não acarreta nulidade integral da sentença, impondo apenas o decote do excesso verificado, com adequação da condenação aos estritos limites do pedido inicial.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para readequar o valor da condenação para a quantia de R$ 4.271,83 (quatro mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), mantida no mais a sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026